Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012218-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), MARIA JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 106.885.941-58 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MARIA JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 106.885.941-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –

PRETENSÃO – REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA, AS CONDIÇÕES DA APREENSÃO, VALORES EM DINHEIRO E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES, BEM COMO UMA ARMA DE FOGO – PACIENTE QUE ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE E DE QUE A MESMA DETÉM A GUARDA DO MENOR – PACIENTE QUE É AVÓ PATERNA DO INFANTE –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado incursionar o conjunto fático-probatório, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas.

No caso concreto, a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a condição da apreensão, além de valores em dinheiro, caderno de anotações e uma arma de fogo.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente, que é avó paterna, nos cuidados do menor, tampouco que a mesma detém a guarda do mesmo, inviável a concessão da prisão domiciliar.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maria José Alves Ferreira
, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente encontra-se segregada por, em tese, ter cometido o delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Relatou que a paciente não tinha conhecimento da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em sua residência, vez que este era de propriedade de seu filho de alcunha “Gordinho”.

Aduziu que a beneficiária é ré primaria, de bons antecedentes, possui endereço fixo, bem como é pessoa trabalhadora.

Alega que possui um filho de 05 (cinco) anos de idade que está sob os cuidados do conselho tutelar.

Salientou que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal, vez que carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Declara que deve ser afastada a prisão cautelar, garantindo o direito da paciente apelar, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar, ante a óbvia necessidade de cuidados com o menor.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, requer seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, e caso não seja este o entendimento, busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 93839985/93839993).

A liminar foi indeferida (Id. 94424998).

Informações foram prestadas (Id. 94926981/94926984).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 96852978), sintetizando com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime de tráfico ilícito de entorpecentes que é grave e de notória nocividade ao bem-estar social – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – não comprovação que possui a guarda do neto menor de idade e nem da imprescindibilidade aos cuidados do mesmo - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de Maria
José Alves Ferreira
, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...) (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

A autoridade judiciária, na decisão que decretou a prisão preventiva, assim consignou:

“(...)Extrai-se dos autos que, em cumprimento ao mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor da autuada, os policiais ao chegarem na residência esta não foi encontrada, sendo informado por terceiros o local onde se encontrava. Em diligencia ao local e, com permissão da proprietária do imóvel adentraram ao local e localizaram a autuada, tendo esta informado ao investigador o local onde a estava o material ilícito, logrando êxito em encontrar um revólver calibre 32 com numeração raspada na bolsa da autuada, uma sacola com várias porções de substancias análoga a cocaína embaixo do fogão, quatro munições intactas, 34 porções pequenas análogas a pasta base de cocaína e 01 porção média de substancia a pasta base de cocaína, R$: 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), um caderno com anotações referente a transações de vendas de entorpecentes e diversos materiais elétricos e hidráulicos .

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se
a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos em posse da autuada, consistente em revólver Cal. .32 com numeração suprimida (Registro: null Propriedade de MARIA JOSE ALVES FERREIRA), 34 Porções Pequenas análoga a pasta base cocaína, 01 porções grande análoga a pasta base cocaína, R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 04 (quatro) munições cal 32 intactas, 01 caderno capa dura com anotações, 01(um) unidade(s) Bombina Filme Strech, 01 cachimbo artesanal.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual,
o “ periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de a agente, acaso solta, prosseguir na realização de atos criminosos.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. (...)

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que a indiciada tinha em seu poder 34 Porções Pequenas análoga a pasta base cocaína, 01 porções grande análoga a pasta base cocaína,
levando, inclusive, para esconder na casa de terceiros.

Diante da análise das condições em que a indiciada fora flagrada (portando consigo arma de fogo, munições e também entorpecentes), a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga (substância análoga à pasta base de cocaina), as condições em que o entorpecente foi encontrado (embalada em trouxinha e escondida embaixo do fogão), além dos valores em dinheiro e cardeno de anotações, fica sobejamente demonstrado que a indiciada dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Outrossim, verifica-se ainda a necessidade da segregação cautelar para o fim de assegurar futura aplicação da lei penal, dada a patente possibilidade de fuga da representada do distrito da culpa.

Verifica-se a existência de medida cautelar que deu ensejo a prisão da autuada (1000643-02-2020.811.0084), relacionada ao crime tráfico de drogas, segundo o qual, consta inúmeros áudios que apontam a participação da autuada na pratica do crime de tráfico de drogas nesta Comarca, inclusive se gabando pelo fato de nunca ter sido pego pela polícia, relatando ainda trabalhar no tráfico há muitos anos, diálogos esses realizados com a pessoa de Adriano (atualmente preso pela prática de tráfico de droga, o qual inclusive confessou a pratica de tráfico de drogas nesta Comarca).

Ademais, cumpre esclarecer ainda, que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Outrossim, quanto ao pedido apresentado pela defesa pugnando pela domiciliar.

Esclareço que não desconheço que fora julgado recentemente o habeas corpus coletivo 143.641/SP, no qual STF concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda, exceto na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em outras situações excepcionalíssimas, as quais só poderiam vir a impedir a substituição prisional por meio de fundamentação judicial apropriada.

No caso sub judice, verifica-se que a defesa da autuada alegou ser a mesma detentora da guarda de um neto menor de 12 anos, todavia não comprovou o alegado, se quer informou a idade da criança, bem como não comprovou ser esta imprescindível aos cuidados do neto.

De acordo com o conteúdo exposto neste auto de prisão em flagrante, bem como no medica cautelar, é de se verificar que a autuada tem conduta voltada a ilicitude, o que demonstra evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória e, ainda a substituição pela prisão domiciliar. (...)(g.n) ”

No caso em testilha,
verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva e assegurar a lei penal, ante a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a condição da apreensão, além de valores em dinheiro, caderno de anotações e uma arma de fogo.

Ainda, nota-se que a autoridade judiciária aduziu que existem inúmeros áudios que apontam, à princípio, a participação da paciente no tráfico ilícito de entorpecentes.

Além disso, o douto magistrado em suas informações, asseverou que também foi apreendido
“
um caderno com anotações referente a transações de vendas de entorpecentes e diversos materiais elétricos e hidráulicos (sic. Id. 94926982 – fl. 15)”,
bem como que
“conforme indicado na requisição de informações, ressalta -se a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos quando das prisões , sublinhando que, em relação à ré Maria José Alves Ferreira , apontam -se conversas (áudios) e imagens que indicariam indícios da pr ática de tráfico de drogas (juntamente com Luiz Antonio Alves Ferreira, vulgo “Gordinho” , filho dela ) , conforme Relatório Policial que segue anexo a este. Da mesma forma, envia -se ficha de antecedentes criminais, conforme requisitado. (sic. Id. 94926982 – fl. 37)”

Assim, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto a prisão domiciliar dos presos provisórios, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016) dispõe:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

In casu,
a autoridade judiciária em suas informações declarou que (Id. 94926982):

“(...)
Juntado relatório em 11/05/2021 (id: 55349671) do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, informando a situação da criança Natanael Pires Ferreira, relatando que o menor está bem e sob os cuidados da senhora Jovelina Aparecida Garcia, madrinha deste.

Em 18/05/2021 (id: 55608357), intimou -se a Defesa para se manifestar sobre o que entender de direito em relação à criança.

Em 19/05/2021 (Id: 55944900), a Defesa apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva, bem como requereu a prisão domiciliar, já é mãe de um filho menor de idade, que está sob os cuidados de terceiros.

O Ministério Público manifestou -se em 21/05/2021 (id: 56286952), afirmando que a criança Natanael está sob os cuidados da madrinha, que o Conselho Tutelar está providenciando as emissões dos documentos do infante e que a genitora demonstrou possuir interesse na guarda do filho, razão pela qual afirmou ser prematura qualquer manifestação em relação à guarda do menor.

...

Em relatório do Conselho Tutelar
juntado em 21/06/2021 (id: 58631520), informou -se que
a genitora do infante Natanael entrou em contato com o referido Órgão, informando que a ré Maria José, avó paterna da criança, retirou este dos cuidados da genitora sem sua autorização, bem como requer a guarda do seu filho.

Em novo relatório do Conselho Tutelar
, este na data de 21/06/2021 (id: 58636176),
o órgão relata que a ré Maria José mandou recado para a senhora Jovelina, atual detentora da guarda do menor Natanael, informando que não quer mais que a senhora Jovelina exerça os cuidados com seu neto
. Informou ainda o mencionado relatório que a senhora Jovelina não aguenta mais as desobediências do infante, narrando por fim que o infante expressou desejo de residir com sua mãe.

...

Em decisão proferida em 02/07/2021 (id: 59166491), foi determinada a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para informar o endereço da avó materna do infante Natanael, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, com a juntada da informação, expedir carta precatória para realização de estudos na residência da genitora e avó materna do infante.

Em ofício do Conselho Tutelar juntado em 05/07/2021 (id: 59788306), o referido órgão informa que realizou o acolhimento institucional do menor Natanael Pires Ferreira, tendo em vista situação de risco vivenciada pelo infante sob os cuidados da senhora Jovelina.

Em decisão proferida em 06/07/2021
(id: 59805638),
este Juízo regularizou o acolhimento institucional do menor Natanael,
bem como reputou presente a justa causa para fins de continuidade do processo. Por fim, ante a inexistência de mudança fática/jurídica/processual, indeferiu-se a revogação da prisão preventiva da acusada, designando -se audiência de instrução e julgamento:

...

Por fim, informa-se que
a paciente é avó paterna do infante Natanael Pires Ferreira.
(...)”

Assim, observa-se que a autoridade judiciária asseverou que o menor é neto da beneficiária, e não filho como o impetrante aduziu na inicial. Ademais,
a priori,
não fora constatado a imprescindibilidade da mesma aos cuidados do infante, tampouco que a mesma detém a guarda do menor, não havendo assim que se falar, neste momento, em concessão da prisão domiciliar.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa a ordem pública e.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a aplicação de
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por fim,
consigno que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria José Alves Ferreira
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021